Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA No 1.169/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).
2. Considerando que o crédito perseguido individualiza o valor exequendo e permite a apresentação das razões de fato e de direito para refutar o exigido, não recai sobre a situação em comento a determinação de suspensão decorrente do Tema 1.169/STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.